Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 800/STF. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. A embargante aduz não ter havido apreciação acerca dos argumentos referentes à “violação à norma constitucional e a existência de repercussão geral”. Alega que o acórdão se limitou a apontar a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800/STF.
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. O recurso extraordinário teve o processamento indeferido pela Presidência desta Turma Recursal com fundamento nos enunciados sumulares n. 454 e 279/STF e teses fixadas nos Temas n. 339 e 800/STF (ID 22830540). Interposto agravo em recurso extraordinário (ID 23576256) contra aludida decisão, houve remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, que os devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 800/STF), consoante ID 24958926.
VI. Em observância ao entendimento da Excelsa Corte, esta Presidência proferiu decisão com base no art. 1.030, I, “a”, CPC (ID 24974521), que foi objeto de novo recurso (agravo interno de ID 27202113), ao qual foi negado provimento por meio do acórdão n. 1373188, ora embargado. Logo, vislumbra-se que as decisões monocráticas agravadas foram devidamente fundamentadas.
VII. O acórdão embargado registrou que “o Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso em apreço após interposição de agravo em recurso extraordinário pela ora recorrente (art. 1.042 do CPC), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 24958926)”.
VIII. Nessa perspectiva, a decisão colegiada foi clara ao salientar que a decisão agravada se encontrava em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, não podendo as outras instâncias aplicar interpretação diversa.
IX. Embargos conhecidos e rejeitados.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.